Tribunal: STJ
Processo: 5275548-30.2022.8.09.0174
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020912 - GO(2025/0306948-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: THYAGO TEODOSIO DA SILVA
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em virtude do óbice da
por ausência
Súmula n. 182/STJ,
de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante alegou ter refutado os fundamentos da decisão que, na
origem, ensejaram a inadmissão do recurso especial, requerendo a
reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao colegiado
para que fosse dado provimento ao recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental preenche
os requisitos de admissibilidade, especialmente no que tange à impugnação
específica e dialética dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente quanto à incidência
da
atrai a aplicação da
Súmula n. 7/STJ,
Súmula n. 182/STJ.
5. Para afastar o óbice da
é necessário que o recorrente
Súmula n. 7/STJ,
demonstre, por meio de cotejo analítico, que a pretensão recursal não
demanda reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas revaloração
jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido, o que não foi realizado
no caso.
6. A jurisprudência do STJ exige que a parte demonstre, com base nas
premissas fáticas do acórdão recorrido, que a questão é puramente de direito,
não bastando alegações genéricas de que não se pretende o reexame de
provas.
7. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados
na decisão agravada impede o conhecimento do agravo, conforme disposto na
e no
do CPC, aplicável ao processo
Súmula n. 182/STJ
art. 932, inciso III,
penal por força do
o do CPP.
art. 3
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não provido.

Documento eletrônico VDA54121744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:21
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 8d2afc6a-2a54-4e3c-aad1-91d639464ab7

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:21
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 8d2afc6a-2a54-4e3c-aad1-91d639464ab7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020912 - GO(2025/0306948-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: THYAGO TEODOSIO DA SILVA
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em virtude do óbice da
por ausência
Súmula n. 182/STJ,
de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante alegou ter refutado os fundamentos da decisão que, na
origem, ensejaram a inadmissão do recurso especial, requerendo a
reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao colegiado
para que fosse dado provimento ao recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental preenche
os requisitos de admissibilidade, especialmente no que tange à impugnação
específica e dialética dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente quanto à incidência
da
atrai a aplicação da
Súmula n. 7/STJ,
Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54121747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:15
Código de Controle do Documento: f8f8e13e-14a2-4189-b12e-afda71c30a9b

5. Para afastar o óbice da
é necessário que o recorrente
Súmula n. 7/STJ,
demonstre, por meio de cotejo analítico, que a pretensão recursal não
demanda reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas revaloração
jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido, o que não foi realizado
no caso.
6. A jurisprudência do STJ exige que a parte demonstre, com base nas
premissas fáticas do acórdão recorrido, que a questão é puramente de direito,
não bastando alegações genéricas de que não se pretende o reexame de
provas.
7. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados
na decisão agravada impede o conhecimento do agravo, conforme disposto na
e no
do CPC, aplicável ao processo
Súmula n. 182/STJ
art. 932, inciso III,
penal por força do
o do CPP.
art. 3
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por THYAGO TEODOSIO DA
SILVA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em
virtude do óbice da Súmula n. 182/STJ.
A parte agravante alega que refutou os fundamentos da decisão que, na
origem, ensejaram a inadmissão do recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao
colegiado para que seja dado provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Nas razões do recurso especial inadmitido, a parte recorrente alegou violação
aos arts. 157 e 244, ambos do Código de Processo Penal, bem como contrariedade aos
arts. 33 e 34 da
Re
Lei n. 11.343/2006.
quereu a declaração de nulidade das provas e a
absolvição do acusado em relação ao delito previsto no
da
art. 34
Lei n. 11.343/2006.
A decisão ora recorrida, na qual não foi conhecido o agravo em recurso
especial, deve ser mantida.
Documento eletrônico VDA54121747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:15
Código de Controle do Documento: f8f8e13e-14a2-4189-b12e-afda71c30a9b

Observa-se que o recurso especial não foi admitido diante
do óbice da Súmula n. 7. Todavia, no respectivo agravo, a Defesa deixou de rebater, de
forma concreta, referido fundamento.
Para afastar o impedimento da
seria imperativo que o
Súmula n. 7/STJ,
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão recursal
não demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração
jurídica dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa
demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e
mantém hígido o fundamento da decisão agravada.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão,
que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se
pretende o reexame de provas (AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini
AREsp 2183499/MG,
Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/03/2025,
26/03/2025)
Sob a mesma perspectiva:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
CONCESSÃO DA ORDEM DE
SÚMULA N. 182/STJ.
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o,
ART. 2
INCISO II, DA
FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS.
LEI N. 8.137/1990.
DOLO DE APROPRIAÇÃO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Da análise das razões do agravo interposto (e-STJ fls.
), se
1168/1183
extrai que a parte agravante deixou de infirmar, de forma específica e
pormenorizada, a incidência de óbice ventilado pela Corte de origem para
inadmitir o recurso especial, no caso, a
(e-STJ fls.
Súmula n. 7/STJ
).
1140/1157
2. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "para
que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula 7/STJ,
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.060.997/SC,
julgado em
DJe
.
2/8/2022,
10/8/2022)
3. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na
decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai
(
a incidência da Súmula n.?182?desta Corte Superior. AREsp 2548204/RN,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
05/08/2025,
22/08/2025)

Documento eletrônico VDA54121747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:15
Código de Controle do Documento: f8f8e13e-14a2-4189-b12e-afda71c30a9b

Dessa forma, conclui-se que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade. A parte recorrente não impugnou, de forma específica e dialética, todos
os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, bem como a regra do
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do
art. 932, inciso III,
o do Código de Processo Penal.
art. 3
Sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ NÃO INFIRMADO PELO
AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A?ausência de impugnação?de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento
do agravo, nos termos do art.?932,?III, do
par
CPC/2015; art. 253,
ágrafo
único, I, do RISTJ; e da?Súmula n. 182?do STJ, aplicável por analogia.
2. "O momento processual adequado para a impugnação completa dos
termos da decisão de inadmissibilidade é o agravo em recurso especial, e
não o agravo regimental oposto contra a decisão que aplicou o mencionado
óbice sumular" (AgRg no
relator Ministro Antônio
REsp n. 1.991.029/PR,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
18/9/2023,
20/9/2023)
(AgRg no
Rel.
3 . Agravo regimental improvido.
AREsp 2400759/SP,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
05/03/2024,
11/03/2024)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54121747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:15
Código de Controle do Documento: f8f8e13e-14a2-4189-b12e-afda71c30a9b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0306948-8
AREsp 3.020.912 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 527554830 52755483020228090174
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: THYAGO TEODOSIO DA SILVA
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: VANEZA LOPES FRAGOSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Fabricação de Objeto Destinado a Produção de
Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THYAGO TEODOSIO DA SILVA
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449458803740<14@
2025/0306948-8 - AREsp 3020912 Petição : 2025/0113322-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54049325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:09:13
Código de Controle do Documento: E4F11161-075F-4954-90CA-83B3B8B53013